Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA - CPF: 013.734.561-59 (PACIENTE), 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexsandro Correia da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Relata o impetrante que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia
6.12.2023
, pela suposta prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), afirmando que, após a realização de audiência de apresentação, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Aduz que a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso,
e que a decisão proferida está destituída de fundamentação idônea, pois, a gravidade da conduta supostamente praticada, por si só, não é motivo para a decretação da prisão.

Assevera que o favorecido possui trabalho lícito, residência fixa e família constituída, fatores que indicam a possibilidade de responder ao processo em liberdade, mormente porque os fatos a ele imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Sustenta que o paciente é trabalhador, predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Reuer que seja estendida a liberdade provisória concedida no
Habeas Corpus.
1003153-51.2017.8.11.0000 ao paciente nos moldes do Artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 198462662).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador relator em substituição Pedro Sakamoto, e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 198636682). Informações juntadas (Id. 199263162).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Razões de impetração. 1. Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido preso preventivamente, por meio de uma decisão inidônea, baseada em elementos abstratos e genéricos, estando ausentes os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente conta com diversas anotações criminais, bem como possui em seu desfavor processo executivo pena (SEEU. 0000946-82.2011.8.11.0008) com pena unificada de 27 anos de reclusão. Além disso, voltou a delinquir durante o cumprimento do regime semiaberto o que demonstra a sua recalcitrância delitiva. 2. pugna ainda que seja estendida a liberdade provisória concedida no Habeas Corpus. 1003153-51.2017.8.11.0000, ao paciente nos moldes do Artigo 580 do Código de Processo Penal. Improcedência. O crime não ocorreu em concurso de pessoas e o julgado apresentado como “paradigma” não tem nenhuma relação com o delito ora investigado, logo não há que se falar em extensão da liberdade provisória. Predicados pessoais favoráveis de forma isolada não acarreta a revogação da prisão preventiva. Insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 202286664)

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Alexsandro Correia da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“
Pois bem, da leitura dos artigos 312 e 313 do CPP se conclui que os requisitos desta cautelar criminal são: “Fumus comissi delicti” e “Periculum libertatis”. O primeiro consiste nos pressupostos e condições de admissibilidade e o segundo, nos fundamentos. Os pressupostos estão previstos na segunda parte do art. 312 e são cumulativos: materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade o imputado – “(....) quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Nesse sentido: 79304023 - PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DEDINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP. 3. No presente caso, verifica-se que a Corte de origem decretou a prisão preventiva, tendo em vista que a colocação do recorrente em liberdade, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, não se revelam suficientes para obstar sua reiteração delitiva, persistindo os motivos ensejadores da prisão, eis que a gravidade das condutas, revelada pelo modus operandi do envolvido, em conjunto com a organização criminosa, demonstra grande coordenação em suas atividades, o que indica o risco concreto de que em liberdade volte a dar continuidade aos crimes praticados. Assim, acolher o pedido da defesa no sentido de se revogar a prisão preventiva do acusado, exigiria, invariavelmente, a análise dos requisitos elencados nos artigos.312 e 313 do CPP, a demandar revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não encontra espaço em Recurso Especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRgAREsp 2.440.901; Proc. 2023/0306343-2; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023). Destaque nosso.

52578555 - HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE NA ABORDAGEM POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TESE AFASTADA. PRISÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DEFLAGRADA. TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PROVIDÊNCIAS NA ORIGEM. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM DELITOS DE ROUBOS NA REGIÃO. PACIENTE COM PERICULOSIDADE EVIDENCIADA POR SEU HISTÓRICO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. Hipótese em que não há falar em ausência de fundada suspeita para abordagem, se a diligência se deu em razão do cumprimento de uma operação, desencadeada com o objetivo de apurar a identidade e o paradeiro de suspeitos envolvidos à roubos na região, que possivelmente estariam escondidos na zona rural da cidade. Sobre a alegada tortura sofrida pelo paciente, há informações trazidas pelos policiais que participaram das diligências de que foi necessário o uso progressivo da força para imobilizar e realizar o algemamento do suspeito, por isso o laudo de exame de corpo de delito teria atestado positivo. De todo modo, também há determinação na origem de providências junto à Corregedoria da PM, a fim de apurar a denúncia. Mostra-se fundamentada a decisão que aponta a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, consistente na prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, decorrente de seu histórico criminal, já que o flagranteado possui anotações por prática de crimes dolosos, inclusive possui executivo de pena por crime de porte de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra recalcitrância na prática delitiva. Justificada a pertinência da prisão preventiva, descabida a substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, dada a insuficiência. (TJMT; HCCr 1022774-24.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 07/11/2023; DJMT 14/11/2023). Destaque nosso.

As condições de admissibilidade (que são alternativas) são encontradas no art. 313:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Nessa linha:

52499944 - HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENOR. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria. 2. O Decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentados, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, supostamente, praticado por ele, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu Decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: Garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (TJMT; HCCr 1026587- 93.2022.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 25/01/2023; DJMT 01/02/2023). Destaque nosso.

Por fim, os fundamentos (que são alternativos), estão expressos no art. 312: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”.

Imprescindível destacar que para a caracterização de uma das hipóteses acima, há necessidade de comprovação de fatos concretos que se moldem à previsão abstrata da lei.

Do exposto quanto à legislação apontada, por se tratar de medida excepcional, resta certo que a prisão preventiva só pode ser decretada se restarem preenchidos todos os requisitos: pressupostos + condição de admissibilidade + fundamento.

No caso em tela, a materialidade do delito e os indícios de autoria restaram demonstrados por meio do BO, da apreensão, dos depoimentos da vítima e dos policiais.

Na mesma toada está presente a condição de admissibilidade apontada no art. 313, II do CPP, pois o indiciado já foi condenado por crime doloso com sentença transitada em julgado.

No tocante à fundamentação, verifico que a prisão preventiva deve ser decretada como forma de resguardar a ordem pública, em face da renitência delitiva para fazer cessar a reiteração comprovada por meio da folha de antecedentes criminais de id. 136444117.

A propósito:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Nessa esteira, ressalto que o indiciado ostenta diversas outras anotações criminais, inclusive, com condenação criminal transitada em julgado (SEEU 0000946-82.2011.8.11.0008). Imperioso destacar que ainda tem 18 anos de sanção pendentes de cumprimento, de um total de 27 anos.

Portanto, o fato de possuir família e filhos e estar exercendo atividade lícita, por si sós, não justificam a substituição por outras medidas cautelares.

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II, 312 e 313, II[ do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, DEFIRO O PEDIDO MINISTERIAL E CONVERTO A SEGREGAÇÃO de ALEXANDRO CORREIA DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO, devendo realizar a sua inscrição no BNMP.

Postergo a análise de encaminhamento do depoimento prestado nesta oportunidade para apuração da conduta dos policiais, para depois da coleta de mais elementos, o que se dará na instrução.”

(Id. 198462673).

Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só dos crimes, em tese, praticados, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, volte a reiterar na conduta delituosa. Visto que o beneficiário possui diversas anotações criminais e condenação criminal transitada em julgado (SEEU 0000946-82.2011.8.11.0008), destacando que ainda possui 18 anos de pena a cumprir.
Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Logo,
a priori
, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não obstante o impetrante tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Nesse contexto,
não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. Visto que há necessidade de manter a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública. E assim,
não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido.

Quanto a extensão
da liberdade provisória concedida no Habeas Corpus. 1003153-51.2017.8.11.0000, como bem consignou a eminente Procuradora de Justiça em seu parecer, somente “
é possível quando o crime for cometido em concurso de pessoas e os flagranteados encontrarem em situação fática jurídica idêntica, neste caso se a liberdade pro” (sic).

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexsandro Correia da Silva
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024